Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-72.2016.8.11.0106
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000864-72.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM MARCIANA DUARTE - CPF: 027.561.731-93 (APELANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), THIAGO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 056.365.631-08 (APELANTE), Thiago Cavalcante da Silva (APELADO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), THIAGO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 056.365.631-08 (APELADO), T. I. C. D. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS
–
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela advogada dativa ANA PAULA DINIZ, visando reformar a sentença, de Id. n.º 27509991, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Alimentos n.º 864-72.2016.811.0106, movida por T. I. C. D. em face de Thiago Cavalcante da Silva, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguiu o feito com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC. Tendo em vista o encerramento precoce do feito, reduziu os honorários arbitrados em favor da advogada dativa, ora recorrente, para o valor correspondente a 03 (três) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Em suas razões, de Id. n.º 27509999, a apelante requer a reforma da sentença quanto ao valor dos honorários advocatícios. Defende que o feito não se encerrou de modo precoce, pois a conciliação somente foi possível após inúmeras diligências até concretização do ato e a citação do requerido.

Destaca que, inicialmente, havia sido fixada como forma de remuneração a quantia equivalente a 05 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), não podendo o Juízo reduzir aquilo que foi fixado quando da sua nomeação.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a expedição de certidão de honorários no valor correspondente a 05 URH, conforme previsto na Tabela da OAB/MT.

Sem contrarrazões ante a ausência de litigiosidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a advogada dativa nomeada em face da decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguiu e o feito e fixou a sua remuneração no valor equivalente a 03 (três) URH (Unidade Referencial de Honorários.

Irresignada, pede que seja fixada a quantia equivalente a 05 (cinco) URH em consonância com a tabela da OAB/MT.

Pois bem.

Sobre o tema o c. STJ pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)

Portanto, o Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a ação de Alimentos foi ajuizada em 09.12.2016 e foi atribuída a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais); ante a impossibilidade de citação da parte requerida, as audiências foram redesignadas e por fim em 13.05.2019 aportou aos autos a minuta de acordo celebrada entre as partes.

Para melhor elucidação em consulta ao endereço eletrônico da OAB/MT(
https://www.oabmt.org.br/admin2/Arquivos/Documentos/201902/PDF41970.pdf
) constatei que o valor atualizado da URH é de R$928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), logo o valor arbitrado pelo douto sentenciante corresponde a R$2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos).

Vê-se, portanto que a ação não envolveu matéria de grande complexidade exigindo atuação excepcional por parte da advogada, portanto, considero que o valor equivalente a 3 (três) URH remuneram de forma justa o trabalho prestado.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DIVÓRCIO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O VALOR MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – TABELA COM CARÁTER ORIENTADOR – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2, DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)”. 2. À falta de comprovação de iliquidez momentânea, sopesados o perfil social e profissional do pleiteante, a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida.”
(N.U 1000222-67.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020